Tribunal: CARF
Processo: 11020.914891/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.914891/2009-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.001 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BAESA ENERGÉTICA BARRA GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/10/2008
COMPENSAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Há de ser indeferido pedido de compensação quando o crédito pleiteado já tiver
sido consumido em outro processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento relacionado à necessidade de
cancelamento da PER/DCOMP no 08896.20993.150306.1.3.04-0425, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 48 dos autos:
A interessada transmitiu em 24/10/2008 PERDCOMP eletrônico visando
compensar débito com crédito no valor original de R$182.212,99 referente ao DARF
do PIS de janeiro de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914891/2009-16
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.914891/2009-16
Acórdão n.o 3002-001.001
S3-TE02
Fl. 1,5

A DRF/Caxias do Sul emitiu Despacho Decisório eletrônico homologando
parcialmente a compensação, sob o argumento de que parte do pagamento fora
utilizada em compensação declarada no PER/DCOMP n° 08896.20993.150306.1.3.04-
0425.
Irresignada, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade alegando
que o PER/DCOMP n° 08896.20993.150306.1.3.04-0425 deve ser cancelado, pois não
há valor de PIS a pagar, conforme demonstrado nas respectivas declarações, sendo que
o cancelamento do referido PER/DCOMP não foi efetuado por já ter sido objeto de
decisão administrativa. Desta forma, deve ser considerado o crédito integral do PIS
relativo a janeiro de 2006, pois também não há débito no período.
A manifestação de inconformidade se localiza à fl. 15, sem documentos anexados.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos de representação, tendo juntado às fls.
19/39 atos constitutivos e societários e documento de identidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 47/49):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/10/2008
COMPENSAÇÃO.
Deixa-se de homologar a compensação quando não comprovado o crédito objeto do
PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DCOMP constitui-se em confissão de dívida nos termos da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 13/10/15 (vide AR à fl. 54
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 09/11/15 (vide fls. 347/348), Recurso
Voluntário (fls. 72/87).
Em seu recurso, a contribuinte alegou que a decisão recorrida lhe foi desfavorável
sob o fundamento de que apresentou em suas declarações originais a informação sobre a
existência de débitos de PIS, e nas retificadoras informou não existirem tais débitos, sem, no
entanto, comprovar a retificação. Em sua defesa, afirmou que a declaração retificadora tem o
mesmo valor que a original, e que, se o Fisco não se satisfez com a apresentação de tal
documento, poderia ter realizado um procedimento de fiscalização e lançado eventual crédito
tributário que viesse a detectar, pois possui toda a estrutura necessária para isto. Afirmou que o
Fisco não pode pretender inverter o ônus da prova, exigindo que o contribuinte comprove
previamente suas declarações. Ainda assim, afirmou estarem anexos ao recurso documentos
suficientes para comprovar suas declarações. Toda essa argumentação foi direcionada para
afirmar a existência do crédito pretendido.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.914891/2009-16
Acórdão n.o 3002-001.001
S3-TE02
Fl. 2

Em seguida, passou a argumentar que a decisão recorrida teria inovado na
fundamentação para negar a homologação integral da compensação, visto que o despacho
decisório não questionou a existência do crédito, tanto que homologou parcialmente a
compensação. Afirmou que o despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito no valor de
R$ 136.143,38, deixando de homologar apenas o valor de R$ 46.069,61, pois este já teria sido
utilizado em outro pedido de compensação. Assim, esta motivação vincularia o ato, sob pena de
invalidade, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes. A jurisprudência do STJ seria
reiterada no sentido da anulação de atos administrativos baseados em motivos falsos ou
inexistentes.
Arguiu que o julgamento recorrido, ao apresentar fundamentos distintos do
despacho decisório, realizou novo lançamento, o que não seria possível, a partir da ótica de que a
Receita Federal de Julgamento não exerce função administrativa ativa, mas de julgamento. Tal
postura feriria os princípios constitucionais da legalidade estrita, da tipicidade e da eficiência da
Administração Pública, de modo a forçar o contribuinte a socorrer-se do Poder Judiciário para
desconstituir ato administrativo flagrantemente nulo. Se se verificou a inexistência dos motivos
expostos no despacho decisório, aquele ato seria inválido e assim deveria ser reconhecido, ao
invés de proceder-se à realização de novo lançamento, desnaturando-se a função judicante
exercida.
Por fim, reforçou a argumentação de que seria da Administração Pública o dever
de provar que as declarações apresentadas pelo contribuinte não são verdadeiras, o que não foi
cumprido, mas que, mesmo assim, estaria apresentando documentos para comprovar seu crédito.
Pediu, ao fim, a homologação integral da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP n° 36958.44525.241008.1.3.04-4171.
Juntou, às fls. 88/346, os documentos listados à fl. 87.
Às fls. 351/352, consta despacho da 1a Seção declinando da competência.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que o despacho decisório homologou apenas
parcialmente a compensação, visto que parte do pagamento fora utilizada em compensação
declarada na PER/DCOMP no 08896.20993.150306.1.3.04-0425.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.914891/2009-16
Acórdão n.o 3002-001.001
S3-TE02
Fl. 2,5

O contribuinte, por seu turno, defende que a referida PER/DCOMP deveria ser
cancelada, visto que o débito ali indicado seria inexistente.
A DRJ, então, entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, conforme razões a seguir reproduzidas:
A compensação ora em litígio foi parcialmente homologada pelo Despacho Decisório
da DRF/Caxias do Sul sob o argumento de que no PER/DCOMP n°
08896.20993.150306.1.3.04-0425 a contribuinte utilizara R$46.069,61 na compensação
de débito, remanescendo, assim, apenas um saldo disponível no valor de R$136.143,38.
Analisando-se o PER/DCOMP n° 08896.20993.150306.1.3.04-0425, verifica-se que
nele foi declarada compensação de débito do PIS não cumulativo (código de receita
6912-1) no valor de R$46.530,31 referente a fevereiro de 2006, inexistente segundo
alegado na Manifestação de Inconformidade.
Porém, veja-se que a contribuinte apresentou em 06/10/2006 DACON referente ao mês
de fevereiro de 2006 informando na Ficha 15B ter saldo a pagar da contribuição para o
PIS no valor de R$107.520,16. Somente no DACON Retificador, entregue em
24/10/2008, foi informada a inexistência de débito do PIS no período, em face do
desconto de créditos da não cumulatividade no mesmo valor da contribuição apurada,
R$365.671,76.
O mesmo se observa em relação à DCTF, visto que tanto na declaração original
entregue em 06/04/2006, quanto na retifIcadora entregue em 16/03/2007, foi confessado
débito do PIS referente a fevereiro de 2006 no valor de R$106.520,16. Somente na
DCTF retificadora entregue em 28/10/2008 não foi informada contribuição do PIS
apurada.
Portanto, ao contrário do alegado na Manifestação de Inconformidade, inicialmente foi
informada a existência de débito a pagar do PIS em fevereiro de 2006, posteriormente
reduzido a zero em face do aumento do valor do crédito descontado, de R$258.151,60
para R$365.671,76, sem nenhuma explicação por parte da interessada.
Destaque-se, ainda, em relação ao débito de fevereiro de 2006 do PER/DCOMP n°
08896.20993.150306.1.3.04-0425, que a Declaração de Compensação é uma das formas
de confissão de dívida, como estabelece o § 6° do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996.
Por outro lado, não há nos autos provas quanto à existência do próprio crédito, visto que
na DCTF original, entregue em 07/03/2006, e na DCTF retificadora, entregue em
16/03/2007, foi confessado um valor de PIS apurado relativo a janeiro de 2006 no valor
de R$182.212,99, mesmo valor informado no DACON referente a janeiro de 2006,
entregue em 06/10/2006, exatamente o valor do DARF cujo crédito foi pleiteado no
PER/DCOMP ora em litígio. Posteriormente, no DACON Retificador entregue em
24/10/2008, e na DCTF retificadora entregue em 28/10/2008 o valor apurado do PIS foi
reduzido a zero, desconhecendo-se as razões motivadoras de tal ato.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação declarada.
Ou seja, entendeu a DRJ que a DCOMP no 08896.20993.150306.1.3.04-0425, em
que parte do crédito tributário alegado já teria sido consumida, configuraria confissão de dívida.
Ademais, discorreu sobre a impossibilidade de se reconhecer o direito creditório pleiteado, face à
ausência de comprovação de que as declarações retificadoras representam a realidade
contábil/fiscal da empresa.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.914891/2009-16
Acórdão n.o 3002-001.001
S3-TE02
Fl. 3

Ao analisar o caso, entendo que a solução da presente demanda é mais simples do
que a decisão recorrida e o recurso voluntário fazem parecer.
Consoante acima narrado, a compensação fora homologada apenas parcialmente
visto que parte do crédito já fora utilizada em outra compensação. Este fato, inclusive, apresenta-
se incontroverso nos presentes autos.
Em sua defesa, o contribuinte alega que a PER/DCOMP no
08896.20993.150306.1.3.04-0425 deveria ser cancelada, visto que o débito ali declarado seria
inexistente. Acontece que dita PER/DCOMP não é objeto dos presentes autos. Sendo assim, não
há como se conhecer deste argumento de defesa, visto que esta matéria já fora objeto de outro
julgamento administrativo.
Sendo assim, caso o referido débito seja de fato indevido, e aquela outra
PER/DCOMP mereça ser cancelada, esta alegação há de ser analisada naqueles autos, no qual é
possível que seja realizada revisão de ofício, caso esta alegação do contribuinte se confirme.
Não trouxe o contribuinte aos presentes autos, portanto, comprovação apta a
abalar a conclusão constante do despacho decisório, não tendo comprovado que o crédito
pleiteado não fora utilizado em outro processo administrativo. Ao contrário, reconheceu tal fato,
limitando-se a alegar que a utilização realizada naqueles autos se dera indevidamente.
Ou seja, busca o contribuinte, nos presentes autos, rever compensação já
sedimentada em outro processo administrativo, o que não se pode admitir, por faltar-nos
competência para tanto.
Nessa ótica, entendo que a DRJ, ao entrar no mérito da argumentação trazido pelo
contribuinte, tendo analisado a ausência de comprovação quanto ao conteúdo das declarações
retificadoras, o fez de forma desnecessária e indevida, visto que, como dito acima, ainda que
restasse comprovado nestes autos que o débito indicado naquela outra DCOMP seria indevido,
tal fato não mudaria a conclusão constante do despacho decisório no sentido de que o crédito
pleiteado já fora utilizado em outro processo administrativo. Para que pudesse obter êxito na
presente contenda, teria o contribuinte que comprovar que conseguiu proceder ao cancelamento
daquela outra DCOMP, demonstrando, então, que o crédito pleiteado não fora mais consumido
em outros autos. Não houve, contudo, comprovação do contribuinte nesse sentido.
Sobre o assunto, inclusive, relevante registrar que, ao contrário do que defende o
recorrente, o ônus da prova no presente caso, que versa sobre pedido de compensação, é do
contribuinte. Isso porque, nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora
analisado ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do
seu direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.914891/2009-16
Acórdão n.o 3002-001.001
S3-TE02
Fl. 3,5

reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, tem-se que o contribuinte não de desincumbiu do seu ônus
probatório in casu, não tendo logrado trazer aos autos documentação suficiente ao afastamento
da conclusão constante do despacho decisório, o qual há de ser mantido em sua íntegra.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento relacionado à necessidade de
cancelamento da PER/DCOMP no 08896.20993.150306.1.3.04-0425, por faltar-nos competência
para analisar PER/DCOMP objeto de outro processo administrativo, e, na parte conhecida, de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital